Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703759-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WASHINGTON ROMUALDO DOS REIS DESPACHO Diante da possibilidade da concessão de efeitos infringentes ao julgado, intime-se a Defesa para se manifestar, no prazo legal, nos termos do artigo 267, § 1o, do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023 15:57:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator